Tribunal: STF
Processo: Súmula 114
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 114

O imposto de transmissão "causa mortis" não é exigível antes da homologação do cálculo.

[{"tipo": "topico", "texto": "STJ e apreciação de matéria infraconstitucionalComo afirmado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que cabe ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação de controvérsias atinentes à matéria infraconstitucional objeto de súmulas editadas à luz das constituições anteriores a 1988, como é o presente caso, no qual se discute a aplicação daSúmula  114do Supremo Tribunal Federal, aprovada na Sessão Plenária de 13-12-1963, com base na interpretação do art. 500 doCódigo de Processo Civil de 1939.[ARE 768.206 AgR, rel. min.Cármen Lúcia, 2ª T, j. 15-10-2013,DJE214 de 29-10-2013.]"}]